Tribunal: TJMT
Processo: 1025154-25.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025154-25.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MAXSUELBER FERRARI - CPF: 018.870.951-79 (ADVOGADO), AGNALDO GONCALVES HONORATO - CPF: 040.648.561-55 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO (IMPETRADO), MAXSUELBER FERRARI - CPF: 018.870.951-79 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GIVANILDO EVANGELISTA LEITE - CPF: 016.032.291-08 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: AGNALDO GONCALVES HONORATO
IMPETRANTE: MAXSUELBER FERRARI

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO TENTADO - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS - SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA -
EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A prisão preventiva não pode ser imposta com simples alusão à gravidade do delito, devendo ter por base elementos concretos que revelem o
periculum libertatis
, como também a inadequação das cautelares menos onerosas.

Na hipótese, as cautelares diversas da prisão se revelam como suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1025154-25.2020.8.11.0000

PACIENTE: AGNALDO GONCALVES HONORATO
IMPETRANTE: MAXSUELBER FERRARI

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO

RELATÓRIO:

Trata-se de
Habeas Corpus
, impetrado pelo advogado
MAXSUELBER FERRARI, em favor do Paciente
AGNALDO GONÇALVES HONORATO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT.

Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, em 11 de outubro de 2020, em virtude da suposta prática do crime de homicídio tentado, tipificado no art. 121 c/c art. 14, inc. II, ambos CP.

Alega o Impetrante que tanto
o decreto segregatício, quanto as
decisões que indeferiram os pleitos de liberdade provisória formulados pela defesa carecem de fundamentação idônea, porquanto se assentam em argumentos genéricos, tais como a gravidade em abstrato do delito ou mera presunção de periculosidade do paciente, justificativas incapazes de demonstrar objetivamente o
periculum libertatis
.

Salienta que o Juízo
a quo
não apontou nenhum elemento objetivo que indicasse a necessidade da custódia cautelar, uma vez que os indícios de autoria em relação a infração penal não podem constituir elementos aptos a respaldar a prisão preventiva, sendo
suficientes e mais adequadas à hipótese as medidas cautelares alternativas ao cárcere dispostas no art. 319 do CPP
,

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, pelo Juiz convocado Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto e, posteriormente, redistribuído por sorteio, conforme determinação contida na Consulta n°
0048557-40.2020.8.11.000, consoante id. N. 70264976.

As informações foram remetidas, consoante id. N.
69078516.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, consoante id. N.
69690952.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: AGNALDO GONCALVES HONORATO
IMPETRANTE: MAXSUELBER FERRARI

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO

VOTO:

Como relatado, cuida-se de alegação de constrangimento ilegal suportado pelo paciente
AGNALDO GONÇALVES HONORATO
, em decorrência da conversão de sua prisão em flagrante em preventiva, sob a acusação da prática do crime de homicídio tentado, em face do cunhado.

Extrai-se da denúncia que:

“(...) Segundo restou apurado, após uma confraternização em família no Roncador, Agnaldo Gonçalves Honorato iniciou uma discussão com alguns familiares, dentre eles Reginaldo Gonçalves Honorato e Adriana Gonçalves Honorato.
A vítima Givanildo Evangelista Leite interveio na briga e, diante de ameaça propalada por Agnaldo Gonçalves Honorato em desfavor de familiar, deu um soco na boca do denunciado
. Agnaldo Gonçalves Honorato saiu do local e foi até sua casa para se armar. Minutos depois, no momento em que retornou, Agnaldo Gonçalves Honorato estava portanto, uma arma de fogo tipo garrucha, calibre .22 e efetuou um disparo em direção à vítima, sendo certo que o homicídio não se perpetuou por circunstâncias alheias à sua vontade (erro de pontaria). Na sequência os familiares intervieram e retiraram a arma da mão de Agnaldo Gonçalves Honorato. Após os fatos, os policiais militares que estava realizando patrulhamento próximo do local foram acionados pela vítima. Ao chegarem ao local, Agnaldo, em vista do seu visível estado de alteração, resistiu à ordem emanada pela autoridade competente por intermédio de violência. (...)” Extraído do Sistema PJE.

O Magistrado decretou a prisão cautelar nos seguintes termos,
in verbis:

(...)

Vistos etc.

Trata-se de auto de comunicação de prisão em flagrante de AGNALDO GONCALVES HONORATO, o qual teria, em tese, cometido o delito previsto no artigo 121, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Os autos vieram conclusos no dia 12.10.2020, às 16h12mim. Na mesma data, à id. 41037027, consta decisão determinando o envio dos autos para as partes.

O Ministério Público pugnou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, à id. 41046370.

À id. 41047349, certidão informando que na Comarca não há Defensoria Pública, razão pela qual os autos não foram encaminhados a Defesa.

É o relato. Decido.

I – Da homologação do auto de prisão em flagrante

O Auto de Prisão em Flagrante deve ser homologado, porque preenche os requisitos legais inscritos nos artigos 302 e 304, ambos do Código de Processo Penal, não ostentando vícios de natureza material e/ou formal que o maculam merecendo ser homologado.

Denoto que foram ouvidos o condutor, as testemunhas e o flagranteado na forma instituída pelo artigo 304 do CPP e ao final, por todos assinados, como dispõe a Lei.

Consta, ainda, a nota de culpa constando o artigo em que foi incurso, e, ciência das garantias constitucionais, sendo oportunizado ao autuado a comunicação de sua prisão à pessoa por ele indicada.

Assim, a parte formal do auto de prisão em flagrante está perfeita.

No que tange à parte material, vejo que segue a mesma sorte.

Com efeito, o flagranteado foi preso logo após praticar, em tese, o delito previsto no artigo 121, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Desta feita, constatada a regularidade formal e material do auto de prisão em flagrante, HOMOLOGO-O e passo à análise acerca da necessidade da decretação da prisão preventiva.

II – Da prisão preventiva

De acordo com o artigo 311 do CPP, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz em qualquer fase da investigação policial desde que presentes os requisitos do artigo 312 do mesmo diploma legal.

Dos autos extrai-se a presença dos pressupostos ensejadores da decretação da prisão preventiva, ou seja, prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, conforme passo a elucidar.

A materialidade do crime está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, fotos do local onde houve disparo de arma de fogo e termos de depoimentos prestados em sede policial.

Aliado à materialidade do delito encontram-se os indícios de autoria configurados pelos depoimentos colhidos.

Neste sentido, as testemunhas afirmam que os fatos originaram de uma discussão entre o flagrado e Reginaldo, a qual teve início dentro do carro de André. Quando esses chegaram na residência de Fabiana, as pessoas de Givanildo, Adriana e André tentaram intervir, a fim de que cessasse a briga. Após separarem Reginaldo e Agnaldo, esse entrou no imóvel e começou a discutir com Fabiana, a qual foi empurrada e veio a cair no chão. Diante dessa situação, Adriana tentou intervir e o flagrado também tentou agredi-la, contudo, Givanildo afirmou que não admitiria essa situação e deu um murro no autuado, que caiu no chão e bateu a boca em um banco. Após, se levantar, o flagrado afirmou que iria matar Givanildo e foi em sua casa buscar uma arma de fogo.

A testemunha Fabiana Gonçalves afirmou que quando o autuado retornou, efetuou disparo no sentido das pessoas que estavam em frente a residência, mas o disparo acertou o portão da casa, o qual teria sido fechado por Antônio Marcos, uma vez que esse viu quando o flagrado retornava e que havia crianças no local.

Antônio Marcos, relatou que quando estavam na delegacia para registrar o boletim de ocorrência, o flagrado afirmou que “vocês vão se ver comigo, vocês são todos covardes”.

Andreia Gonçalves, em depoimento, afirmou que tem medo de que Agnaldo sai da cadeia e mate Givanildo, já que o ameaçou de morte.

Conforme demonstrado acima, a prova de materialidade e indícios de autoria restam demonstrados.

A prisão preventiva do flagrado se faz necessária para resguardar a ordem pública.
As circunstâncias do presente caso, demonstram a gravidade concreta dos fatos
, uma vez que o flagrado após discussão com a vítima e demais pessoas que se encontravam no local, foi até a sua residência pegou uma arma de fogo e efetuou disparos contra as pessoas que se encontravam em frente a residência, local em que haviam crianças.

Mesmo após a sua prisão, o autuado ameaçou testemunhas, afirmando que “vocês vão se ver comigo”.

Ademais, resta demonstrado que o flagrado, causa temor as testemunhas, conforme exposto pela depoente Andréia Gonçalves.

Todos esses fatos corroboram com a necessidade de cautela provisória do autuado, demonstrando a periculosidade e a potencialidade delitiva.

Portanto, diante do manancial delituoso mister se faz a prisão sobre os auspícios da ordem pública.

Observar-se que, o delito, supostamente, praticado pelo flagrado possui pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos.

Assim, a prisão preventiva de AGNALDO GONCALVES HONORATO também encontra fundamento no que dispõe o art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Resta evidente a insuficiência e inadequação da fixação de medidas cautelares em favor do flagrado, sendo a segregação cautelar medida imperiosa e proporcional à gravidade do caso concreto.

Em hipótese alguma está sendo violado neste caso o princípio da inocência, pois o flagrado terá direito de defesa. O que se busca, é proteger a sociedade e os bens juridicamente tutelados pelo Estado, posto que o caso se enquadra no permissivo legal de levar em conta o interesse e o direito da sociedade, em detrimento do direito individual de liberdade, acautelando, assim, o meio social e ceifando atitudes semelhantes.

Diante o exposto, nos termos dos artigos 311 e 312 ambos do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante do autuado AGNALDO GONCALVES HONORATO em prisão preventiva. (...)”

A prisão preventiva, para ser legítima à luz da sistemática constitucional, exige que o Magistrado, sempre mediante fundamentos concretos extraídos de elementos constantes dos autos (arts. 5.º, LXI, LXV e LXVI, e 93, inciso IX, da Constituição da República), demonstre a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria delitiva (
fumus comissi delicti
), bem como o preenchimento de ao menos um dos requisitos autorizativos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, no sentido de que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo (
periculum libertatis
) a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

Na hipótese, verifica-se que os fundamentos adotados para decretar a custódia cautelar não se mostram suficientes à imposição da medida extrema, tendo em vista ser o paciente primário, bem como não se observa uma
gravidade concreta exacerbada
da conduta ou periculosidade social do agente principalmente porque a motivação do desentendimento ocorrido ainda carece de maior elucidação.

Em relação ao
modus operandi
, observa-se que a suposta conduta praticada não desborda das elementares do tipo penal a evidenciar a real necessidade da prisão cautelar.

Isso porque, a prisão processual, não transitada em julgado a sentença condenatória, é medida excepcional, devendo existir fundado receio de que, solto o paciente, represente perigo à sociedade, e, no caso concreto, inexistente circunstâncias que indiquem que a liberdade do paciente representa risco à ordem pública, ou que indique a possibilidade de reiteração delitiva, de forma que configurada a coação ilegal na decisão a quo.

Assim, cotejando estas circunstâncias, não obstante a reprovabilidade da conduta,
e as ameaças realizada pelo paciente
, compreendo ser possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, as quais se revelam suficientes e adequadas para tutelar a ordem pública.

Ante o exposto, em dissonância com o Parecer,
concedo parcialmente
a ordem pleiteada, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
AGNALDO GONÇALVES HONORATO,
pelas seguintes medidas cautelares menos onerosas:
(a)

obrigação de manter atualizado seu endereço, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração;
(b)
comparecimento a todos os atos do processo;
(c)
proibição de acesso ou frequência a bares
;
(e)

proibição de manter contato com testemunhas e vítima;

(d)
monitoração eletrônica.

Deverá o acusado ser expressamente cientificado de que o descumprimento das medidas cautelares poderá implicar o restabelecimento da prisão preventiva.

O alvará de soltura deverá ser expedido pelo juízo singular, após admoestação do paciente, quanto às condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021